Tribunal: TJBA
Processo: 8030581-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030581-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA Advogado(s): MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO/NÃO INCIDÊNCIA DA TRSD. ARTIGOS 138, IV, E 163, VI, DA LEI MUNICIPAL Nº 7.186/2006. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação Bahiana de Medicina contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo imunidade tributária quanto ao IPTU, mas mantendo a execução da TRSD — Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares — referente ao exercício de 2018, incidente sobre imóvel de sua titularidade. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a agravante, entidade de assistência social sem fins lucrativos, faz jus à isenção ou não incidência da TRSD, nos termos dos artigos 138, IV, e 163, VI, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), à luz do reconhecimento de sua imunidade quanto ao IPTU. III. Razões de decidir 3. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, aplica-se exclusivamente a impostos, não abrangendo taxas como a TRSD, cuja isenção ou não incidência depende de previsão legal específica. 4. A legislação municipal assegura expressamente a isenção e a não incidência da TRSD para entidades de assistência social sem fins lucrativos que não recebam contraprestação pelos serviços prestados, requisitos atendidos pela agravante, conforme já reconhecido pelo Juízo de origem e pela própria Fazenda Pública Municipal. 5. A jurisprudência deste Tribunal, inclusive em relação ao mesmo imóvel e exercícios anteriores, já reconheceu o direito da agravante à isenção da TRSD, em virtude de sua natureza jurídica e finalidade institucional. 6. Comprovado o preenchimento dos requisitos do art. 14 do CTN e demonstrada a ausência de contraprestação econômica pelos serviços prestados, impõe-se a extensão do benefício da isenção da TRSD à agravante. 7. A decisão agravada desconsiderou o caráter vinculante da atividade de lançamento tributário, violando os princípios da isonomia e da segurança jurídica. 8. Presente a verossimilhança das alegações e o periculum in mora, foi deferida antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo à TRSD, cuja legalidade restou afastada com a procedência da exceção. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e acolher integralmente a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, determinando a extinção total da execução fiscal nº 8110769-23.2020.8.05.0001, também em relação à TRSD, ante o reconhecimento da isenção/não incidência da referida taxa, nos termos dos arts. 138, IV, e 163, VI, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 7.186/2006). Teses de julgamento: " 1. A entidade de assistência social sem fins lucrativos que não aufere contraprestação pelos serviços prestados tem direito à isenção/não incidência da TRSD, nos termos dos arts. 138, IV, e 163, VI, da Lei Municipal nº 7.186/2006. 2. A imunidade tributária reconhecida em relação ao IPTU, quando fundamentada na ausência de finalidade lucrativa e na finalidade assistencial da entidade, também é indicativa de que estão presentes os requisitos legais para a concessão da isenção da TRSD." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030581-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA e Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça